Tribunal: TJDFT
Processo: 0810772-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de procedência parcial dos pedidos. A embargante alega que o acórdão é omisso posto não se manifestou quanto a prescrição da parcela de novembro/2019, além de ser contraditório em razão da ação de protesto com propósito de interrupção do prazo de prescrição foi ajuizada por Sindicato diverso que não abrange a carreira Socioeducativa. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar a existência de omissão e contradição no Acórdão ID 72638300.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza omissão e/ou contradição.
5. O Acórdão embargado enfrenta claramente a alegação de prescrição de parcela vencida em novembro de 2019, bem como os efeitos da ação de protesto aos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal. Confira-se: “6. No que se refere à tese recursal da ocorrência da prescrição da parcela de novembro de 2019, por ter sido ajuizada a ação de protesto somente em 28/11/2024 (processo no 0721101-89.2024.8.07.0018) pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal - SINDSSE/DF, esta não merece prosperar. 7. A carreira socioeducativa foi criada pela Lei 5.351 de 4 de junho de 2014, sendo que a autora/recorrida pertence aos quadros da administração Pública desde 23/09/1994 (ID 71144945), sendo que a Lei Distrital no o 5.351/2014 previu no seu art. 19 a possibilidade de migração dos servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social para a carreira Socioeducativa. Confira-se: “Os atuais servidores ativos que integram a carreira Pública de Assistência Social que, na data de publicação desta Lei, estejam lotados ou desempenhando suas atividades no órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas do Governo do Distrito Federal, passam para a carreira Socioeducativa na forma que segue.” 8. Da mesma forma, o Decreto no 44.215/2023, no seu art. 1o, previu a migração contrária, ou seja, servidores que passaram a integrar a carreira Socioeducativa (Lei no 5.351/2014) podem optar por retornar à carreira Pública de Assistência Social. 9. Independentemente disso, e ainda que se considere a autora/servidora ocupante, atualmente, da carreira Socioeducativa, não há falar em prescrição da parcela de novembro de 2019, em virtude do pagamento da remuneração dos servidores operar-se de forma prospectiva. Em conformidade com o exposto no artigo 35, IX da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigo 118 da Lei Complementar no 840/2011, tem-se que a remuneração de novembro de 2019 foi adimplida no mês subsequente. É este o comando legal: "A quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente." 10. Logo, não há prescrição da parcela reivindicada pelo recorrente, sendo imperiosa a manutenção da sentença.”
IV. Dispositivo e tese
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.